Tribunal: TJES
Processo: 5000054-47.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000054-47.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREMIUM SAUDE EIRELI - ME
AGRAVADO: FERNANDA MATIELI REIS
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000054-47.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: PREMIUM SAÚDE EIRELI - ME

AGRAVADA: FERNANDA MATIELI REIS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por PREMIUM SAÚDE EIRELI - ME em face da decisão id 948243 (fls. 26/27), proferida no plantão judiciário da 1ª Região, que deferiu o pedido liminar formulado pela Agravada para autorizar a internação desta em caráter de urgência/emergência.

Em suas razões recursais, a Agravante requer seja reformada a decisão vergastada, aduzindo, em síntese, que a Agravada não teria cumprido integralmente o período de carência de 180 (cento e oitenta) dias, previsto no art. 12, V, alínea “b”, da Lei Federal nº. 9.656/1998.

A MMª. Juíza de Direito
a quo
prestou as informações de praxe (id 1062207).

A Agravada, embora intimada, não apresentou contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 16 de Setembro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000054-47.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: PREMIUM SAÚDE EIRELI - ME

AGRAVADA: FERNANDA MATIELI REIS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por PREMIUM SAÚDE EIRELI - ME em face da decisão id 948243 (fls. 26/27), proferida no plantão judiciário da 1ª Região, que deferiu o pedido liminar formulado pela Agravada para autorizar a internação desta em caráter de urgência/emergência.

Em suas razões recursais, a Agravante requer seja reformada a decisão vergastada, aduzindo, em síntese, que a Agravada não teria cumprido integralmente o período de carência de 180 (cento e oitenta) dias, previsto no art. 12, V, alínea “b”, da Lei Federal nº. 9.656/1998.

Pois bem.

A Agravada alegou, na petição inicial, que, por ocasião de atendimento realizado no Hospital Vila Velha, em Dezembro de 2020, necessitou de internação hospitalar, em caráter de urgência, em razão do agravamento de seu estado de saúde por ter contraído COVID-19, o que, contudo, foi negado pela Agravante ao argumento de não teria decorrido o prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias estabelecido no contrato firmado no mês de Agosto daquele ano (2020).

A antecipação dos efeitos da tutela foi deferida em sede de plantão judiciário pela decisão ora impugnada, sob o fundamento de que o prazo de carência é mitigado nas hipóteses em que se está diante de intercorrências caracterizadas como urgência e/ou emergência.

Com efeito, a conduta do plano de saúde em não autorizar a internação hospitalar da Agravada consubstancia, no caso, prática abusiva.

Inobstante a previsão contratual que impõe a alegada restrição, o art. 12, inc. V, alínea “c”, da Lei Federal nº 9.656/1998, prevê que, para os casos de urgência e emergência, a carência de cobertura será de, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas:

“Art. 12 - São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o

do art. 1
o

desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

V - quando fixar períodos de carência:

a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo;

b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos;

c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;”

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao pacificar o entendimento jurisprudencial pátrio acerca da matéria, editou a Súmula nº 597, fixando a seguinte tese jurídica: “
A
cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.
”

Na hipótese dos autos, o caráter de urgência da internação foi consignado no laudo constante no id 948243 (fls. 18) e no prontuário constante no id 948243 (fls. 21).

Deste modo, agiu com acerto o MM. Juiz de Direito
a quo
ao deferir a tutela de urgência pleiteada, razão pela qual não merece reforma a decisão impugnada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000054-47.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: PREMIUM SAÚDE EIRELI - ME

AGRAVADA: FERNANDA MATIELI REIS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – PRAZO DE CARÊNCIA – EMERGÊNCIA E/OU EMERGÊNCIA – INTERNAÇÃO HOSPITALAR – NEGATIVA – ABUSIVIDADE – RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento firmado pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça,
externado no enunciado da
Súmula nº 597, “a
cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.
”

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante PREMIUM SAÚDE EIRELI - ME e Agravada FERNANDA MATIELI REIS;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.